Tribunal: TJDFT
Processo: 0723226-17.2016.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723226-17.2016.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARCOS DE ATAIDE FERREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO: PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. O DISTRITO FEDERAL sustenta a existência de omissão no acórdão revisto, qual seja, a não observância do entendimento firmado pelo voto vencedor do Ministro Edson Fachin no precedente citado pelo próprio acórdão embargado (afastou a tese fazendária de litisconsórcio necessário entre a União e o DF nas ações de fornecimento de medicamentos não padronizados). II. Não constatado o alegado vício na decisão revista, a qual, a par de confirmar a sentença por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou pormenorizadamente os fundamentos do acolhimento da tese contrária aos interesses do embargante: responsabilidade do ente federativo pelo fornecimento do medicamento, à luz do entendimento firmado no Tema 106 do STJ, III. Com efeito, a alegação formulada em embargos configura inovação recursal, conforme bem destacado no minucioso parecer da douta Promotoria de Justiça, que ainda assim consignou: [...] O Distrito Federal inova em sede de aclaratórios, uma vez que não apresentou a tese agora invocada no Recurso Inominado. De toda forma, tem-se que o STF, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, reafirmou a tese de solidariedade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde, não se fixando tese de responsabilidade subsidiária ou imposição de ação contra União para demandas que versarem sobre medicamentos não inclusos na política do SUS. Em relação à competência da Justiça Federal nas demandas prestacionais de saúde o STF definiu que ela somente será obrigatória nos pleitos de medicamentos não registrados na ANVISA, quando há mora irrazoável dessa agência em apreciar pedido de registro. Nesse sentido, destaco o texto da tese aprovada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 657.718 – Tema no 500 da Repercussão Geral. Não é possível ao Distrito Federal invocar trecho do voto do relator, porque não é parte que sujeita os órgãos jurisdicionais aos efeitos da repercussão geral, mas tão somente aquilo que restou consignado expressamente na parte dispositiva. Cumpre lembrar, que passar da matéria ter sido discutida no citado julgamento, a maioria dos ministros manteve firme posição que naquele momento não era adequado restringir a solidariedade dos entes federados, sob pena de incutir na parte hipossuficiente o dever de buscar a competência jurisdicional adequada. IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado. V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II). VI. No mais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade VII. Improvidos os embargos declaratórios.” “ADMINISTRATIVO. TUTELA DA SAÚDE. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (TEMA 106 - STJ). RECURSO IMPROVIDO. I. Compete ao DISTRITO FEDERAL, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica, e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, artigos 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). II. No caso concreto, resultou comprovada a necessidade do uso do medicamento, por circunstanciado relatório (lavrado por médico da SES - ID 26847110 – p.1), o qual atesta: “[...] paciente está em acompanhamento por quadro de dificuldade de concentração e aprendizado. Necessita de uso de Lisdexanfetamina (Venvanse) que para o mesmo é de alto custo (...) não existe medicação substituta na rede hospitalar pública. O mesmo já fez uso e teve reações adversas incompatíveis ao uso de metilfenidato (Ritalina). Esta medicação está proibida ao mesmo, restando apenas o uso de Lisdexanfetamina (Venvanse)”. III. Por seu turno, o Distrito Federal não se desincumbiu de comprovar que, nas listas RENAME (Ministério da Saúde) e REME (Distrito Federal), existiriam outros medicamentos similares disponíveis e adequados ao caso clínico (CPC, art. 373, inciso II). IV. Além disso, não se pode desconsiderar que o medicamento é registrado na ANVISA, e que o paciente, que litiga sob o pálio da justiça gratuita, não é capaz financeiramente de suportar os custos do tratamento. V. Nesse quadro fático-jurídico (preenchimento dos requisitos previstos no tema 106 do STJ: comprovação da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica; registro na ANVISA, observados os usos autorizados pelo Estado), irretocável a condenação do DISTRITO FEDERAL na obrigação de fornecimento do fármaco. VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” O recorrente sustenta que o que o r. acórdão recorrido violou os artigos 23, II, e 196, da CR/88, ao atribuir ao Estado a obrigação de dispensação de medicamento não padronizado, cujo financiamento é de competência da União, sem assegurar o ressarcimento. A parte autora apresentou contrarrazões. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 793 (RE 855178/SE), cuja ementa do acórdão ora se transcreve: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” E ao julgar os embargos de declaração opostos, o STF assim complementou o julgado: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020. Destacamos) Por fim, importante destacar que o litisconsórcio passivo necessário da União decorre apenas nos casos de inexistência de registro do medicamento na ANVISA, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, vejamos o julgado do STF (Tema 500): “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei no 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da União”. E, no caso em tela, o medicamento DENOSUMABE possui registro certo na Agência Reguladora (Anvisa) sob o n° 106750158, não podendo ser invocado o referido tema.” Nesse toar, considerando que a Turma Recursal aplicou devidamente ao caso em apreço a tese fixada pela Corte Suprema, a negativa de seguimento do recurso extraordinário é medida que se impõe. IV. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário manejado pelo Distrito Federal, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito